Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), DAIANE PORTELA - CPF: 009.469.991-71 (AGRAVANTE), CLEUDEMIR NUNES DA SILVA - CPF: 005.818.753-70 (AGRAVADO), AGLAGI SOARES SILVA - CPF: 005.818.623-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação de Rescisão Contratual – Contrato particular de cessão e transferência de direitos possessórios – Cláusula de eleição de foro – Validade do foro contratual
–
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão que declinou da competência e remeteu os autos à Comarca de Novo Progresso-PA.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro de Contrato de Cessão de Direitos Possessórios, firmado entre particulares, e sua eficácia para fixar a competência territorial do Juízo de Guarantã do Norte-MT.

III. Razões de decidir

3- A cláusula de eleição de foro prevista em Contrato celebrado entre pessoas físicas é válida, conforme artigo 63 do CPC e Enunciado Sumular 335, do STF.

4- A natureza da relação contratual discutida nos autos é estritamente obrigacional, o que justifica a fixação de competência pelo que foi pactuado livremente no Instrumento Contratual, e não pela localização do imóvel.

5- Por se tratar de competência relativa, sua análise de ofício pelo Juízo de origem é vedada, nos termos do Verbete 33 da Súmula do STJ.

6- Inexistente a demonstração de prejuízo concreto ou abusividade na cláusula, impõe-se o reconhecimento da validade do foro eleito.

IV. Dispositivo

4- Recurso de Agravo de Instrumento provido

para declarar a competência do Juízo da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Tese de julgamento:
“É válida a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de natureza obrigacional celebrado entre particulares, salvo demonstração de hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à justiça. A cláusula de eleição de foro impede o reconhecimento
ex officio
de incompetência territorial pelo Juiz quando trata de competência relativa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 335; STJ, AgInt no CC no 179.180/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 29.03.2022; TJ-MG, AI no 10000181108341001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 13.03.2019; TJ-GO, AI no 01618791220178090000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 20.07.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000507-87.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Daiane Portela
em virtude da decisão proferida
pelo
Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1003581-19.2024.8.11.0087, proposta em face de
Cleudemir Nunes da Silva
e
Aglaci Soares Silva
.

O Juiz declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Novo Progresso-PA.

Inconformada, a Agravante sustenta que, conforme disposto na Cláusula IV.I, do Contrato Particular de Cessão de Transferência de Direitos Possessórios, as partes convencionaram, de forma expressa, a eleição do foro da Comarca de Guarantã do Norte-MT para dirimir eventuais controvérsias oriundas do Instrumento Contratual.

Afirma que a Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda versa sobre matéria afeta ao Direito das Obrigações, cuja competência jurisdicional é de natureza relativa. Por essa razão, alega que deve prevalecer a jurisdição previamente pactuada entre as partes.

Aduz que a incompetência relativa não pode ser suscitada de ofício.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja reconhecida a competência da Comarca de Guarantã do Norte-MT para processar e julgar os autos de origem, em observância à cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes.

O pedido liminar foi deferido (Id. 262650750).

Sem Contraminuta por falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos principais que Daiane Portela ajuizou Ação de Rescisão Contratual em desfavor de Cleudemir Nunes da Silva e Aglaci Soares Silva.

A Recorrente sustentou que é legítima possuidora de uma área de terras de 334,63 alqueires, denominada “Fazenda Nossa Senhora de Lurdes”, localizada na BR 163, Gleba Embaúba, Município de Novo Progresso-PA.

Alegou que, em 10/03/2016, firmou Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios com Henrique Neves Francisco e Vanicréia Aparecida Cebalho Neves.

Aduziu que o preço inicialmente ajustado seria de R$ 2.342.410,00 (dois milhões trezentos e quarenta e dois mil quatrocentos e dez reais), a ser quitado em arrobas de boi gordo capão sem rastreamento, parcelado em 06 (seis) prestações anuais, com vencimento em 17/02/2018 e a última em 17/02/2023.

Afirmou que, em 02/12/2017, foi celebrado o primeiro Termo de Adendo Contratual, que alterou o valor da quitação para R$ 2.004.000,00 (dois milhões e quatro mil reais), com a seguinte forma de pagamento:

i.

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com vencimento em 17/02/2018;

ii.

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vencimento em 31/08/2018; e,

iii.

R$ 1.754.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil reais) os quais foram convertidos em 14.032,00@ (quatorze mil e trinta e duas arrobas) de boi, a serem pagos em 08 (oito) de 1.754@ (mil setecentos e cinquenta e quatro arrobas) vencendo a primeira em 17/02/2019 e a última em 17/02/2025.

Em 25/09/2019, relatou que foi celebrado novo Termo de Adendo Contratual, com a participação dos Agravados, por meio do qual eles assumiram a posição contratual dos compradores originais (Henrique Neves Francisco e Vanicréia Aparecida Cebalho Neves).

Seguiu argumentando que os Agravados se comprometeram ao pagamento total de 12.278 arrobas de boi, por meio de 05 (cinco) parcelas anuais e iguais, com vencimentos entre 10/02/2021 e 10/02/2025.

Asseverou que os Recorridos não cumpriram as obrigações assumidas, pois não realizaram nenhum pagamento, razão pela qual pleiteou a rescisão dos Instrumentos Contratuais firmados em 10/03/2016, 02/12/2017 e 25/09/2019.

Requereu a reintegração de posse da área de terras de 334,63 alqueires localizada em Novo Progresso-PA.

Na decisão agravada, o Julgador
a quo
consignou que a Comarca de Guarantã do Norte-MT não tem qualquer relação com os autos, sob o fundamento de que o imóvel objeto do litígio está localizado em Novo Progresso-PA e os contratantes residem em Matupá-MT (Recorrente) e Novo Progresso-PA (Recorridos).

Assim, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Novo Progresso-PA.

A controvérsia cinge-se sobre a competência para processar e julgar a Ação de Rescisão Contratual em razão da existência de cláusula de eleição do foro no Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios.

O artigo 63, do CPC, estabelece que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

Nessa linha, a Súmula 335 do STF dispõe que
“é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

Neste caso, trata-se de Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios celebrado entre pessoas físicas que, em comum acordo, elegeram o Foro da Comarca de Guarantã do Norte-MT para dirimir quaisquer demandas oriundas do Instrumento Contratual, conforme a “Cláusula IV – Condições Gerais, item IV.l”.

Cabe destacar que o Contrato de Compra e Venda de Imóvel tem relação estritamente obrigacional e pessoal e, portanto, deve prevalecer a eleição do foro livremente pactuada, ou seja, a Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Portanto, não há falar em abusividade da cláusula de eleição do foro.

Sobre o tema, oportuno são os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 E ART. 561 DO NCPC - POSSE POR JUSTO TÍTULO - NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO, APÓS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA -
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - ART. 63 DO CPC/15
.
1. Nos termos do art. 63 do CPC/15, as partes podem consignar expressamente o foro competente para dirimir controvérsias relacionadas ao contrato entre elas firmado, razão pela qual não há abusividade da cláusula de eleição de foro constante de contrato particular firmado entre pessoas físicas.
[...] (TJ-MG - AI: 10000181108341001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/03/2019, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019). (sem destaques no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE MANTÉM O FORO ELEITO EM CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA.

O contrato de compra e venda de imóvel tem relação estritamente obrigacional e pessoal, devendo prevalecer a eleição do foro livremente pactuada pelas partes, ex vi da súmula 335 do STF. Portanto, no caso, a cláusula de eleição do foro é válida, não devendo ser desconstituída, tendo em vista que não comprovada a hipossuficiência ou a inviabilização de acesso ao Judiciário.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01618791220178090000, Relator.: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2017). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO.
1. Sendo a reintegração de posse apenas a consequência lógica da pretendida nulidade dos contratos celebrados, tem-se que o cerne da controvérsia é de direito pessoal, prevalecendo, portanto, o foro de eleição avençado e não o da situação da coisa imóvel.
Julgados desta Corte nesse sentido. Manutenção da decisão agravada que reconheceu como competente o Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Londrina/PR. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC n. 179.180/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). (sem destaques no original)

Ademais, em que pese o imóvel objeto estar localizado em Novo Progresso-PA e os contratantes residirem em Matupá-MT (Recorrente) e Novo Progresso-PA (Recorridos), trata-se de processo eletrônico, o que afasta a dificuldade de acesso à justiça.

Por fim, importa destacar que em se tratando de competência relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz, conforme o Enunciado n. 33, da Súmula do STJ.

Feitas essas considerações,
confirmo a decisão de Id. 262650750
,
dou provimento ao Recurso
e declaro a competência do Juízo de Guarantã do Norte-MT para o processamento e julgamento da demanda de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025